Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-21.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702747-21.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LUCIA MARIA MURAT VASCONCELLOS DECISÃO Trata-se de inusitado pedido de concessão de efeito suspensivo à Remessa Necessária, formulado pela autora, ID 31060452, referente à sentença que, julgando procedente o pedido, declarou a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, ou seja, à provimento judicial que lhe foi favorável, o que é flagrantemente incompatível com o interesse recursal. Ressalte-se que, não obstante tenha a parte se insurgido contra a admissão da referida remessa, em face do que dispõe do art. 496, § 3o, do CPC, considerando-se o valor do débito, é certo que também foi interposta apelação pelo Distrito Federal, o que, por si só, justifica a apreciação da matéria em 2o grau de jurisdição. Ademais, se porventura foi ajuizada Execução Fiscal pelo Distrito Federal objetivando a cobrança de eventual tributo indevido pelo contribuinte, cabe a este se valer dos meios processuais idôneos para se contrapor ao pedido, mediante a garantia do juízo, ou depósito integral do débito, conforme prevê o art. 151, do CTN. Ao que parece, embora não formulado, pretendia a autora a concessão de medida para obstar tal ajuizamento, o que não é possível, já que a sentença de procedência do pedido não é suficiente para afastar a exigibilidade do crédito tributário, consoante firme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 1.159.310-SP, Rel. Min. Sérgio Kukina). Desse modo, ausente o interesse recursal de atribuição de efeito suspensivo ao presente, NÃO CONHEÇO do pedido de ID 31060452. Aguarde-se o julgamento da apelação e da remessa necessária. Int. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora